Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial, que maneja a agravante em desfavor dos agravados, reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula 116183, situado na Rodovia DF- 345, Km 28, Chácara Recreio Primeiros Passos, Rural Leste, Planaltina, BRASÍLIA - DF - CEP: 73365-429, desconstituindo a penhora que incidira sobre os direitos possessórios do bem individualizado, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator